Tribunal: STF
Processo: RE 95770
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
DETRAN - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (RECUSA). MOTOR A GASOLINA
CONVERTIDO PARA OLEO DIESEL. CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO, ART. 39
C/C O ART. 80, PARAGRAFO 1. DO SEU REGULAMENTO. - A SUBSTITUIÇÃO DE
MOTOR A GASOLINA POR MOTOR A OLEO DIESEL IMPLICA EM ALTERAÇÃO DAS
CARACTERISTICAS DO VEÍCULO SUJEITANDO-SE A PREVIA AUTORIZAÇÃO DO
ÓRGÃO COMPETENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.